Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733836-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVS LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: JOSINEIDE DE JESUS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FVS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702423-41.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta ao sistema SISBAJUD, utilizando-se o sistema “teimosinha”, e RENAJUD. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada, de ID 50200269, não se manifestou sobre pedido de ID 166624361, autos de origem, de busca, por meio do SISBAJUD, de eventuais contratos ativos de cartão de crédito e, em caso positivo, emissão de cópia das últimas 3 (três) faturas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da decisão agravada, em razão de possível julgamento citra petita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023 16:11:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador